Tribunal: TJSP
Processo: 2098721-21.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão de suspensão do cumprimento de sentença e da hasta pública do bem penhorado, sob alegação de ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória por dia de descumprimento, que ensejou a execuçao da multa - Acórdão que manteve decisão interlocutória que rejeitou a impuganção por intempestividade - Alegação de violação de matéria de ordem

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão de suspensão do cumprimento de sentença e da hasta pública do bem penhorado, sob alegação de ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória por dia de descumprimento, que ensejou a execuçao da multa - Acórdão que manteve decisão interlocutória que rejeitou a impuganção por intempestividade - Alegação de violação de matéria de ordem pública e da Súmula 410 do STJ – Inocorrência – Caso em que cumprimento da sentença transitada em julgado, regida pela legislação processual civil, se sobrepõe, na hierarquia das normas, à súmula invocada pela autora – Desnecessidade de intimação pessoal, bastando, apenas, intimação na pessoa do patrono - Situação que não se enquadra em qualquer das hipóteses do artigo 966, do CPC - Autora carecedora da ação – Indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.